Tribunal: TJPA
Processo: 0847606-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847606-96.2020.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: EMPRESA DE PRATICAGEM DO RIO PARA E PORTOS DA REGIAO S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS em face da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, arguindo inexistência de inépcia processual e excesso de formalismo, além de pleitear o prequestionamento das matérias para fins de recurso extraordinário ou especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar: (i) a admissibilidade do agravo interno interposto, considerando a repetição de argumentos sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) a possibilidade de prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não pode ser conhecido quando a parte recorrente repete os mesmos argumentos já apresentados no recurso anterior, sem especificar de forma suficiente e fundamentada os pontos que pretendem modificar a decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A mera repetição de argumentos, sem nova fundamentação específica, não cumpre a exigência de impugnação detalhada dos fundamentos da decisão anterior, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, o simples pedido de declaração não dispensa a apresentação de fundamentos específicos que justifiquem a necessidade de análise explícita das teses jurídicas suscitadas. No caso, o prequestionamento é prejudicado, pois as questões já foram analisadas nas decisões recorridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

A inadmissibilidade do agravo interno ocorre quando os argumentos apresentados repetem-se, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O pedido de prequestionamento não exime a parte de apresentar fundamentação específica e detalhada sobre as teses jurídicas suscitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021, § 1º e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
em desfavor da decisão monocrática ID
17531233
proferida por este Relator, por meio da qual conheci de recurso de apelação e neguei provimento.

Inconformado, o agravante pugna, em síntese, pela inexistência de inépcia no presente processo. Nesse sentido, alega que
o processo serve como meio ou instrumento para que o direito material seja alcançado, não podendo, assim, a forma sobrepor-se à finalidade do processo sob pena de ofensa ao princípio da instrumentalidade.

Aduz que
rejeitar liminarmente os embargos à execução em razão da ausência de juntada cópia das peças processuais da ação de execução configura exacerbado formalismo, tendo, portanto, ocorrido violação aos arts. 188 e 277, do CPC
.

Por fim, pontua que
o presente recurso tem o condão de prequestionar às matérias levantadas, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 356 do STF.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento deste recurso.

Foram apresentadas contrarrazões 18489562.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“
(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE
provimento
, com esteio no art. 932, IV, do CPC e 133, XI, “d”, do RITJPA.

(...)”
. (grifos do original)

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Ambos os recursos apresentados pela PETROBRAS, agravo interno e apelação, utilizam essencialmente os mesmos argumentos, o que configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, §1º, do CPC. Esse princípio exige que a parte demonstre de forma específica e fundamentada as razões pelas quais a decisão recorrida deve ser alterada.

No caso, os argumentos apresentados repetem-se, focando na alegação de excesso de formalismo, instrumentalidade das formas e jurisprudências correlatas, sem trazer novos fundamentos que refutem a decisão monocrática no agravo interno ou que acrescentem argumentos distintos em relação à sentença de 1º grau, denotando a ausência de impugnação efetiva e individualizada às decisões combatidas.

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo interno não conhecido.

Quanto ao prequestionamento, observa-se que a parte agravante busca assegurar a viabilidade de eventual recurso extraordinário ou especial, conforme previsto nos arts. 1.025 e 1.029 do CPC, invocando, inclusive, as Súmulas 211 do STJ e 356 do STF. Contudo, o mero pedido de prequestionamento não exime a parte de apresentar fundamentos específicos e devidamente articulados que demonstrem a necessidade de manifestação explícita sobre as teses jurídicas suscitadas.

No presente caso, o prequestionamento está prejudicado, considerando que as matérias foram devidamente analisadas e enfrentadas pelas decisões recorridas, não havendo omissão ou necessidade de complementação quanto aos pontos essenciais para a análise da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 04/12/2024